Tribunal: STF
Processo: ADI 2894
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Complementar nº 274 do Estado de Rondônia, de 23 de dezembro de 2002. Critérios de rateio dos recursos do estado para os respectivos municípios. Ações e serviços de saúde. Vício de iniciativa. Inexistência de ofensa ao art. 61, § 1º, inciso II, alínea b, da CF. Competência legislativa privativa da União. Violação do art. 198, § 3º, inciso II, da Constituição da República. Procedência do pedido.



    1. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o art. 61, § 1º, inciso II, alínea b, da Constituição da República, tão somente fixa as matérias de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo Federal no âmbito dos territórios federais, não sendo essa previsão de observância obrigatória pelos estados. Inexiste, na espécie, o vício de iniciativa apontado.



    2. O art. 198, § 3º, da Constituição, atribui à legislação complementar federal o estabelecimento dos critérios de rateio dos recursos destinados às ações e aos serviços públicos de saúde entre os entes da Federação, inclusive aqueles recursos provenientes dos estados e destinados aos respectivos municípios, situação que a Lei Complementar nº 274/2002 do Estado de Rondônia pretendeu regulamentar. Configurada afronta à competência legislativa privativa da União para dispor sobre a matéria.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 274 do Estado de Rondônia, de 23 de dezembro de 2002.